Tribunal: TJSP
Processo: 1050393-49.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – Pretensão ao recebimento de complementação da pensão por morte, na porcentagem de 100% dos proventos do servidor falecido – Inadmissibilidade – Óbito do instituidor ocorrido após a vigência da EC no 103, de 13 de novembro 2019 – Vedação legal à complementação de aposentadorias e pensões – Inteligência do art. 37, § 15, da CF – Aplicação da Súmula no 340 do E. STJ – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença mantida.
Apelo não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1050393-49.2020.8.26.0053; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/07/2021; Data de Registro: 21/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Spoladore Dominguez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/07/2021

Data de publicação:

21/07/2021

Ementa:
PENSIONISTA DE EX-SERVIDOR DA EXTINTA FEPASA – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – Pretensão ao recebimento de complementação da pensão por morte, na porcentagem de 100% dos proventos do servidor falecido – Inadmissibilidade – Óbito do instituidor ocorrido após a vigência da EC no 103, de 13 de novembro 2019 – Vedação legal à complementação de aposentadorias e pensões – Inteligência do art.

Ementa:
PENSIONISTA DE EX-SERVIDOR DA EXTINTA FEPASA – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – Pretensão ao recebimento de complementação da pensão por morte, na porcentagem de 100% dos proventos do servidor falecido – Inadmissibilidade – Óbito do instituidor ocorrido após a vigência da EC no 103, de 13 de novembro 2019 – Vedação legal à complementação de aposentadorias e pensões – Inteligência do art. 37, § 15, da CF – Aplicação da Súmula no 340 do E. STJ – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença mantida.
Apelo não provido.